Tribunal: STF
Processo: HC 188552
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por William César Pinto de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Douglas Júnior Pereira da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.6.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 592.274-SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 14.4.2020, por suposta participação nos delitos previstos no inc. I do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal; § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada); inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração raspada).
    No dia seguinte à prisão, o Juízo da 2ª Vara Criminal, de Execuções Criminais e Corregedoria da Polícia da Comarca de Limeira converteu a medida em preventiva (fl. 51-58, e-doc. 3).
    Em 14.5.2020, o juízo de primeiro grau concedeu noventa dias de prazo para que a Delegacia de Polícia concluísse as diligências pendentes no inquérito (e-doc 7).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2141420-61.2020.8.26.0000, arguindo excesso de prazo, e, em 24.6.2020, o Relator, Desembargador Paulo Antônio Rossi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações da autoridade apontada como coatora e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação (e-doc. 8). 
    4. Contra essa decisão precária, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 592.274-SP, e, em 30.6.2020, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente a impetração, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DOUGLAS JUNIOR PEREIRA DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/04/2020, em razão de suposta participação em crime de homicídio.
    Os impetrantes requerem a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, haja vista constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão cautelar, eis que o paciente encontra-se preso cautelarmente há mais de 02 meses e, até o presente momento, o inquérito policial não foi encerrado. 
    Afirma que a delonga na conclusão do inquérito policial foi justificada pela autoridade coatora na ineficiência do próprio Estado, motivo pelo qual não há o que se falar em razoabilidade.
    Destacam o prazo previsto art. 10 do CPP, nos casos de prisão em flagrante, e do art. 648, inciso II do mesmo diploma para demonstrar a necessidade do relaxamento da prisão cautelar.
    Pleiteiam, assim, a concessão da medida liminar para substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares diversas ao cárcere.
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 
    1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância.
    [...] 
    (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”(e-doc. 7).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, alegando flagrante ilegalidade no “fato de o paciente estar preso cautelarmente há mais de 02 (dois) meses sem acusação formal”.
    Afirmam que “se não há elementos para o oferecimento da denúncia, não estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Sendo necessários mais 90 (noventa) dias para a conclusão das investigações, é inaceitável que um indivíduo presumidamente inocente seja mantido no cárcere”.
    Sustentam que “a decisão atacada é genérica e não demonstra, concretamente, a existência do periculum libertatis, podendo ser aplicada a qualquer caso”.
    Asseveram que a segregação cautelar está baseada na gravidade abstrata do crime e não atende os requisitos da legislação processual.
    Defendem que “conforme disposto no artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, uma prisão decretada de forma legal passará à ilegalidade quando alguém estiver preso por mais tempo do que o determinado por lei, tal como se verifica na situação enfrentada pelo paciente. Consoante se nota nos autos, essa demora na conclusão das investigações não foi causada pela defesa”.
    Ressaltam que “considerando que o artigo 10 do Código de Processo Penal estabelece que o inquérito policial deve terminar em 10 (dez) dias nos casos em que o indiciado foi preso em flagrante, bem como que já se passaram mais de 02 (dois) meses da prisão do paciente, sem que tenha havido acusação formal, mostra-se razoável o relaxamento da prisão a ele imposta”.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) seja afastada a incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido;
    b) a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, até que seja julgado o writ;
    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão imposta ao paciente; 
    d) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para substituir a prisão por medidas cautelares diversas;” (fl. 8, e-doc 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 592.274-SP.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame do pedido formulado pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração no Habeas Corpus n. 2141420-61.2020.8.26.0000. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Sem adentrar o exame do mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, autorizativa da superação da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, tem-se nos autos que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem assentou: 
    (…) Considero presentes todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva e ainda que a GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME demonstra a necessidade da prisão preventiva para GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 
    Os fatos narrados são gravíssimos uma vez que não se pode admitir a coexistência do Estado com um “poder paralelo” criando à revelia das autoridades legalmente constituídas, com a função de promover “julgamentos”, usurpando a função jurisdicional em um “Tribunal do Crime”. 
    Os elementos de informação colhidos indicam que a empreitada criminosa foi realizada de forma organizada, premeditada, com divisão de tarefas e por determinação de conhecida organização criminosa, o primeiro comando da capital (PCC). 
    Necessário lembrar que um indivíduo foi assassinado e enterrado após ser submetido a um tribunal de exceção não se sabendo a razão do delito. 
    Os acusados resistiram a prisão empreendendo fuga, trocaram tiros com a polícia, tendo inclusive dois deles vindo a óbito. 
    Ainda, na fuga colidiram com veículo, gerando perigo e causando acidente no trânsito. 
    Todo esse cenário delineia de forma contundente a periculosidade em concreto e justifica a prisão preventiva para GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
    Entende-se cabível a custódia cautelar quando se mostra necessário afastar imediatamente os acusados do convívio social em razão da grande periculosidade demonstrada em concreto pelos acusados.
    Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC 105.585-SP, 1º T, rel. Min. Rosa Weber, 07.08.2012, vu)."
    Ademais, os fatos indicam que seus participantes são dedicados ao crime e integram perigosa organização criminosa, o reitera a necessidade da prisão preventiva para GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
    (...)
    Outrossim, a materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de ocorrência de fls. 28/38; pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 39/44, bem como há indícios de autoria.
    Ainda, os crimes imputados aos acusados são dolosos e punidos, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, preenchendo a exigência legal. 
    Detalhando-se o necessário para cada autuado, observo que Leonardo Lopes Teixeira, Leonardo Hipólito Cassiano Araújo e Deneval Belisário da Silva, foram interceptados no veículo HB20, que foi objeto de delação anônima por popular. Leandro Lopes e Leandro Hipólito são condenados na traficância, enquanto Deneval é primário sendo este o condutor do automóvel. Com Leonardo Hipólito foram encontrados um celular que o mesmo quebrou no flagrante e uma munição calibre 22 tendo confessado que é o “salveiro” do PCC de Limeira. 
    No interrogatório todos disseram que foram levados pelos policiais ao local do crime, nada sabendo dos fatos. Contudo, não houve explicação do porque empreenderam fuga, da munição calibre 22 e porque danificaram o celular. 
    Já Douglas, Danilo, Axel, que estavam no veículo Gol, são igualmente reincidentes em tráfico, e Maylon que estava como munição de calibre 38 deflagrada é primário. Os acusados foram vistos dispensando 2 aparelhos celulares e uma garrucha de calibre 22, trocaram tiros com a polícia e ainda colidiram com veículo em rodovia. 
    A situação de Breno é grave porque embora primário, tem extensa passagem pela Justiça da Infância de Juventude e soube indicar com precisão a localização do corpo da vítima. Dois de seus comparsas vieram à óbito após a troca de tiros com a polícia.
    Assim, por todo o exposto, afasto as possibilidades de conceder aos autuados o benefício da liberdade provisória, por entender ausentes os requisitos do artigo 310, inciso I e III.
    Portanto, a fim de garantir a ordem pública, considerando máxima cominada, ouvido o Ministério Público, converto a prisão em flagrante de BRENO HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS, LEANDRO LOPES TEIXEIRA, DENIVAL BELISÁRIO DA SILVA, LEONARDO HIPÓLITO CASSIANO ARAÚJO, AXEL JUAN MARCELINO SAMUEL, DANILO ARAÚJO RODRIGUES, MAYLON CÁSSIO DA CRUZ, DOUGLAS JÚNIOR PEREIRA DA SILVA e DANILO ARAÚJO RODRIGUES, em preventiva, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e os pressupostos do artigo 313, I do Código de Processo Penal” (fl. 51-60, e-doc. 3).
    9. Do transcrito se verifica que a decretação da prisão preventiva considerou as circunstâncias que cercaram os delitos objeto de investigação, cuja gravidade concreta se extrai da notícia de que o homicídio em apuração relaciona-se às atividades do “Tribunal do Crime”, vinculado à Organização Criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC).
    Na espécie, a decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de serem fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva a gravidade concreta do crime, atestada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, e “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). Por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.(...)” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada” (HC n. 141.152/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    10. Em relação à tese de excesso de prazo, o Desembargador Paulo Antônio Rossi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou quando da análise do requerimento liminar:
    “(...) Ademais, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o paciente foi preso pelos crimes incursos nos artigos 121, parágrafo 2º, inciso I e artigo 211 do Código Penal, artigo 2º , parágrafo 2º da Lei 12850/13 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10826/03 após popular comunicar aos policiais a ocorrência de suposto tribunal do crime, que culminou com a praticar de homicídios juntamente com outros corréus contra duas vítimas, cujos cadáveres foram ocultados, além de integrar organização criminosa (PCC) e portar arma de fogo com numeração suprimida (fls. 240/249).
    Outrossim, a questão atinente ao excesso de prazo não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual. Há de ser enfrentada à luz da razoabilidade, segundo detalhada análise de circunstâncias típicas do caso concreto, motivo a justificar que se aguardem as informações atualizadas a serem prestadas pela autoridade coatora. (…)” (e-doc. 8).
    Pelo que se tem nos autos, as especificidades do inquérito justificam a dilação dos prazos previstos na legislação processual penal, seja pelo número de investigados - suspeitos de integrar uma das maiores organizações criminosas do País -, seja pela variedade de delitos sob apuração. 
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal paulista haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora